Tribunal: STF
Processo: Rcl 74225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator dos autos n. 0017153-12.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narra que o reclamante “foi alvo de busca e apreensão por força de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Luís Fernando Nishi, nos autos de processo nº 0017153-12.2024.8.26.0000, que se encontra atrelado ao Inquérito Policial de nº 0002895-94.2024.8.26.0000”.



     Alega que “pleiteou à Autoridade Reclamada 1) a habilitação na capa dos autos, 2) vista e cópia, tanto do inquérito, quanto da medida cautelar em que promovida a busca e apreensão, e 3) fosse informado se havia mais alguma medida cautelar relacionada às investigações, cujo acesso também pugnou deferimento”. 



    Sustenta que “a Autoridade Reclamada indeferiu o acesso à medida cautelar com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, mesmo após quase 3 (três) meses do cumprimento da medida de busca e apreensão, que havia sido deferida em julho/2024”.



    Destaca que reiterado o pedido de acesso, bem como solicitação de audiência com a autoridade reclamada, “ambos os pedidos foram indeferidos, mais uma vez, invocando-se a Súmula Vinculante nº 14, como se esta fosse aplicada para toda e qualquer situação em que há investigações em curso para o fim de evitar/indeferir/obstar o acesso e o atendimento para com os advogados”.



    Requer “seja a presente Reclamação julgada procedente, a fim de garantir o integral cumprimento da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, garantindo à defesa técnica do Reclamante o acesso ao que já foi devidamente documentado nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telemático nº 0017153-12.2024.8.26.0000”.



    Prestadas as informações solicitadas, o juízo reclamado informou o seguinte:



    “[...]



    Os mandados expedidos foram cumpridos nos endereços dos investigados em Jundiaí/SP, Sumaré/SP e Goiânia/GO, com posterior habilitação dos patronos do reclamante nos autos de origem, restando indeferido o pedido de acesso aos autos para extração de cópias, em razão da existência de diligências em andamento e da ausência de elementos probatórios já documentados, com exceção do expediente da Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça que originou a abertura de procedimento disciplinar, em observância ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante n° 14 do C. Supremo Tribunal Federal.



    Consignou-se, expressamente, que o acesso aos elementos de prova documentados será concedido aos causídicos do investigado no momento oportuno, assegurando-se o exercício do contraditório e ampla defesa, tendo em vista a solicitação de prazo pela D. Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo para analisar o material apreendido.”



     É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente